Tribunal: TJES
Processo: 5037045-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037045-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE VENTURA CORREIA LIMA
RECORRIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037045-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CAROLINE VENTURA CORREIA LIMA

RECORRIDO:
FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. MULTA COMPENSATÓRIA EQUIVALENTE A 20% DO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CAROLINE VENTURA CORREIA LIMA em face da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em setembro/2017 celebrou um contrato de prestação de serviços educacionais junto à promovida, contudo, em abril/2018 solicitou o cancelamento e teve que pagar o percentual de 20% a título de multa, no valor de R$1.501,76, o que discorda. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5472299, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve ser reconhecida a abusividade na cobrança da multa de 20% sobre o valor do curso não usufruído, dado que há jurisprudência no sentido de permitir as referidas multas em até 10%, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da recorrente enquadrar-se como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente.

As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor. Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.

No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente ao contrato, tendo o estudante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada, entendo que o referido percentual não é incompatível com o descumprimento contratual apresentado no caso concreto.

Além disso, a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional, uma vez que visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal. 2. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que o instrumento contratual ajustado entre as partes prevê expressamente que, em caso de abandono do curso pelo aluno sem solicitar formalmente o trancamento ou desistência, este ficará sujeito ao pagamento de multa compensatória. 2.1. No caso, a instituição de ensino embargada disponibilizou o serviço educacional ao aluno embargante, que descumpriu negócio jurídico sem realizar qualquer comunicação sobre sua intenção de pôr fim à relação contratual, sendo devida a contraprestação, em observância ao princípio da
pacta sunt servanda
. 2.2. Ademais,
não se mostra abusiva a multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do curso em caso de abandono pelo aluno
. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
(TJDF; EMA 07372.44-78.2022.8.07.0001; 176.1410; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2023; Publ. PJe 03/10/2023) (g.n)

AÇÃO DE COBRABNÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil. Direito de rescisão contratual assegurado, arcando o aluno com o pagamento do valor correspondente à carga horária total das disciplinas disponibilizadas até a formalização do pedido de desligamento.
Previsão de cláusula que estabelece multa compensatória de 20% do valor das parcelas vincendas. Cabimento.
Precedentes deste E. TJSP. Desconhecimento quanto à previsão da multa que não merece prevalecer. Aluno declara ter recebido e lido as condições gerais do contrato, em que consta a previsão da multa. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.
(TJSP; AC 1001227-39.2021.8.26.0271; Ac. 17081993; Itapevi; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 24/08/2023; rep. DJESP 29/08/2023; Pág. 2454). (g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)